Tribunal: TJDFT
Processo: 0749749-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Somente considera-se contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.

3. O que se apura dos autos é que o recorrente defende entendimento oposto ao adotado pelo acórdão recorrido, de forma fundamentada e clara, denotando que o que prende, pela via inadequada, é a revisão do entendimento exarado pelo Órgão Julgador.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via recursal.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.